Tribunal: TJMT
Processo: 1004152-56.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004152-56.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENAN OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 072.135.151-44 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004152-56.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Renan Oliveira da Costa

Boa Vista Serviços S.A.

Recorrido(s):

Renan Oliveira da Costa

Boa Vista Serviços S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ARQUIVISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO DEVEDOR EM RELAÇÃO AO APONTAMENTO COMANDADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Para cumprir a determinação imposta pelo art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, basta que os órgãos de proteção ao crédito comprovem o envio de correspondência ao devedor, no endereço fornecido pelo credor. É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados.

2. A responsabilidade dos órgãos de proteção de crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo comerciante, sendo desnecessário o aviso de recebimento. Precedente STJ, Reclamação no 4.598 – SC (2010/0145842-5).

3.

No presente caso restou comprovado o envio da notificação prévia para o endereço eletrônico (email) do devedor, em relação ao apontamento comandado pela HAVAN Lojas Departamentos Ltda., no valor de R$ 136,55.

4. Se restou comprovado o envio da notificação prévia, em relação ao apontamento comandado pela HAVAN Lojas Departamentos Ltda., ainda que para endereço eletrônico do devedor, supre a prova do encaminhamento, a teor do disposto na Súmula no 404 do Superior Tribunal de Justiça, o qual pode ser aplicado ao presente caso por analogia, no sentido de que é dispensável o Aviso de Recebimento na carta de
comunicação
sobre a negativação do nome do consumidor em banco de dados e cadastros.

5. Contudo, não restou comprovado o encaminhamento de notificação prévia ao devedor em relação ao apontamento comandado pelo Banco Bradesco S.A., no valor de R$ 212,81. Ausente à comprovação do encaminhamento da notificação ao endereço fornecido pelo credor, emerge o dever de indenizar a título de dano moral.

6. Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se tanto o pedido de majoração como o de atenuação do valor da condenação a título de dano moral.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei no 13.105/2015,
OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial para:
I-
Condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC a partir da homologação da presente sentença e juros moratórios de 1%, (a partir da citação válida”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recursos improvidos. Condeno os Recorrentes, ambos, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022